Tribunal: TJDFT
Processo: 0731173-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO LIMINAR DE GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. MUDANÇA DE ESTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. A modificação liminar de guarda de criança exercida na modalidade compartilhada para a modalidade unilateral, com mudança do lar de referência e autorização para mudança de cidade, além de violar os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, não atende à regra da proteção integral à criança.
2. A pretensão de modificação de guarda com mudança de Estado exige a dilação probatória, principalmente o devido estudo psicossocial, a fim de se alcançar a realidade familiar e a situação que melhor atenda ao pleno desenvolvimento da criança.
3. É possível estabelecer a guarda compartilhada, ainda que os pais residam em cidades diferentes, pois tal instituto não diz respeito somente à convivência diária entre pais e filhos, mas principalmente ao exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar.
4. A possibilidade de provocar situação irreversível obsta o deferimento liminar da modificação da guarda, de acordo com o disposto no §3o do art. 300 do CPC.
5. Agravo de instrumento provido.